Tribunal: TJDFT
Processo: 0705070-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705070-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA REU: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória ajuizada por RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA, visando a rescisão da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL em ação de improbidade administrativa movida em face do recorrente (Processo no. 2014.01.1.122991-8), em razão da prorrogação verbal de contrato administrativo e dos pagamentos realizados à empresa CIAL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA, visando o fornecimento de alimentos para o Hospital Regional de Santa Maria - HRSM. Julgada improcedente a ação rescisória, e certificado o trânsito em julgado do decisum, as partes foram intimadas a se manifestarem sobre a destinação do depósito realizado pelo autor na forma do art. 968, II do CPC, em razão da improcedência da pretensão rescisória. O Distrito Federal peticionou no ID 65711546, onde destaca que os valores devem ser destinados para si, requerendo que sejam vertidos para o Tesouro do Distrito Federal. O Ministério Público se manifestou no ID 65984575, onde destaca que apesar de a ação de improbidade ter sido ajuizada pelo Órgão Ministerial, se destinava à reparação de prejuízo ao erário público do Distrito Federal, que interveio no processo originário e na presente ação rescisória, razão pela qual aquiesce com a destinação dos valores ao Ente Distrital. Diante do exposto, converto o depósito inicial da ação rescisória em multa, na forma do art. 968, II, do CPC, diante do trânsito em julgado da sentença de improcedência do pedido. Considerando a manifestação do Ministério Público e do Distrito Federal, determinado que os valores mantidos em deposito judicial no presente processo sejam destinados ao Ente Distrital, mediante transferência para o Tesouro do Distrito Federal, CNPJ - 00.394.601/0001-26, Agência 100, Conta Corrente 100800.110-1, BRB – Banco de Brasília (ID 65711546). Cumpra-se. Intime-se. Nada sendo requerido, arquivem-se, com as cautelas de praxe. Brasília, 11 de novembro e 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator